Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0736368-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUSA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Compulsando os autos, observo que o apelante não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso e também não formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nesse cenário, preconiza o aludido § 4o do artigo 1.007 que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se o apelante RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUZA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. É o relatório. Brasília, 23 de julho de 2020 16:00:45. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator